Tribunal: STF
Processo: RE 1587257
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 95) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 85):

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RESTABELECIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO CONTIDA EM JULGAMENTO DE QUESTÃO DE ORDEM ANTERIOR, POR NÃO SE ENQUADRAR EM DESRESPEITO AO REGRAMENTO DE PAGAMENTO CONTIDO NO ART. 100 DA CF/88. AGRAVO PROVIDO. 
I. Objetivamente, direto ao ponto, qual seja, a possibilidade de pagamento de verbas pretéritas determinadas por sentença ou acórdão, e a desobediência da norma constitucional prevista no art. 100 da Carta Magna, de fato, o aludido regramento, consubstanciado no posicionamento do egrégio STF pelo julgamento do Recurso Extraordinário 1385582-SE, estabelece a necessidade de trânsito em julgado das decisões que assim o determinaram, tratando da possibilidade do caso contido no julgamento do aludido RE, de execução provisória de título judicial não transitado em julgado, e limitando tal possibilidade apenas quanto às obrigações de fazer. 
II. Não obstante a coerência do posicionamento contido na decisão agravada, que buscou o alinhamento com o posicionamento jurisprudencial, houve um equívoco quanto à observância da questão de fato. É que a questão tratada nos presentes autos não se amolda a execução provisória de título judicial não transitado em julgado, mas sim, o de restabelecer a ordem processual. 
III. Observa-se que na sentença, o magistrado de 1º grau havia concedido a tutela provisória, para conceder o pagamento de benefício previdenciário à parte autora, entretanto, em vista da questão de mérito estar suspensa pela pendência de julgamento do Tema 1031 do STJ (Evento 14), a qual foi levantada e posteriormente suspensa devido a interposição de RE, o caso ainda encontra-se aguardando decisão definitiva pelo julgamento do Tema 1209 no Supremo Tribunal Federal. 
IV. Em vista do cenário apresentado, o julgamento posteriormente ocorrido no evento 68, o qual deu provimento ao recurso do INSS e à Remessa Necessária, por improcedência do pedido, restou anulado na questão de ordem contida no evento 127, na qual, a tutela antecipada que havia sido revogada por força do julgamento da apelação, foi restabelecida, assim como na mesma questão de ordem foi determinado o pagamento das diferenças que não foram pagas por força da revogação indevida da tutela. 
V. Assim, diante do presente imbróglio, conclui-se que o presente caso não trata de execução provisória de sentença/acórdão, e não há desrespeito ao regramento contido no art. 100 da CF, possuindo o agravante, o direito ao recebimento das parcelas não pagas no período apontado em seu agravo, conforme já havia sido determinado no julgamento da questão de ordem contida no evento 127. 
VI. Agravo provido. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 91):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA E POSTERIORMENTE RESTABELECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno interposto por Ronaldo Barcelos da Cruz, determinando o pagamento de diferenças pretéritas decorrentes de tutela provisória restabelecida. O INSS alega que o pagamento dessas diferenças sem o trânsito em julgado violaria o art. 100 da Constituição Federal, o qual impõe a expedição de RPV/precatório para quitação de obrigações de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o pagamento das diferenças decorrentes de tutela provisória restabelecida, anterior ao trânsito em julgado, configura violação ao art. 100 da Constituição Federal; e (ii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para atribuir efeito modificativo ao acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, podendo excepcionalmente ter efeitos modificativos quando a correção do vício implica modificação do resultado. 
4. No caso em análise, o acórdão embargado esclarece que as diferenças pretéritas decorrem de tutela provisória restabelecida e não de execução provisória de título judicial não transitado em julgado, afastando a aplicação do art. 100 da CF, que exige o trânsito em julgado apenas para execuções definitivas de obrigações de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. 
5. A jurisprudência do STF no Agravo em RE 1385582-SE, utilizada pelo INSS, limita-se à execução provisória de títulos judiciais não transitados em julgado, o que não se aplica ao caso, uma vez que a tutela foi concedida e posteriormente revogada, mas restabelecida. 
6. O INSS não demonstra obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, mas apenas reitera argumentos já analisados, o que não justifica a atribuição de efeito infringente aos embargos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: 
1. O pagamento de diferenças decorrentes de tutela provisória restabelecida não configura execução provisória de título judicial e, portanto, não viola o art. 100 da CF. 
2. Embargos de declaração não são cabíveis para reanálise de mérito ou simples reiteração de argumentos já apreciados. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 1.022.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 100 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 95, fl. 3):

[...]
Trata-se, em síntese, de hipótese em que foi determinado o pagamento imediato de parcelas pretéritas de benefício previdenciário, compreendidas entre a revogação de tutela provisória que havia ordenado a implantação da benesse e o seu restabelecimento por ordem judicial posterior. 
O julgado reconhece o direito do recorrido ao recebimento de atrasados não adimplidos por força da revogação de tutela antecipada, pelo ulterior provimento do apelo do INSS e rejeição do pedido de aposentadoria. 
Trata-se de demanda na qual pleiteia o autor a concessão de aposentadoria, uma vez reconhecida a especialidade da atividade de vigilante. Em juízo de primeiro grau, o pedido restou acolhido, decisão essa reformada em sede de apelação, dando-se provimento ao recurso e à remessa pela rejeição do pleito.
Diante de tal decisão, solicitou-se a cessação da aposentadoria concedida por força de decisão judicial reformada. 
Em provimento mediante Questão de Ordem, anulou-se o acórdão que havia reformado a sentença, julgando improcedente a demanda e determinou-se que "devem ser restabelecidos os efeitos da tutela antecipada deferida em sentença (evento 35, DOC1), restituindo-se à parte autora, todas prestações que deixaram de ser recebidas a partir de então, devidamente atualizadas (Temas 905 do STJ e 810 do STF)." 
O INSS comprovou que o benefício do autor se encontra ativo. Em relação ao período que deixou de receber a prestação, entre 05/2022 a 03/2023, diante da revogação da tutela pela superveniência de julgado dando provimento ao recurso da autarquia e a consequente rejeição do pleito, não se pode cogitar a possibilidade de pagamento administrativo imediato, haja vista que a respectiva obrigação de pagar deve observar o rito instituído nos artigos 534 e 535 do Estatuto Processo Civil, culminando-se, eventualmente na expedição de RPV ou de precatório. 
Sobreleve-se que inexiste trânsito em julgado do acórdão que constituiu a obrigação de pagar em face do INSS.
[...] 

Por força da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem (eDoc 101), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte.

É o relatório. Decido.

A controvérsia jurídica veiculada no extraordinário deve se restringir ao rito a ser observado na cobrança de benefícios previdenciários manejada pelo segurado Ronaldo Barcelos da Cruz em face do INSS.

Para afastar o rito do art. 100 da Constituição Federal, o acórdão recorrido fez assentar que a hipótese “não se amolda a execução provisória de título judicial não transitado em julgado”, tratando-se de cobrança lastreada em antecipação de tutela.

Ocorre que o INSS não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença do requisito da repercussão geral, restando interditada a abertura da instância extraordinária. 

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.
 
Transcrevo, a fim de demonstrar a insuficiência de fundamentação sobre a presença do requisito da repercussão geral, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 95, fls. 3):

[...]
Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 
Conforme o disposto no §1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar, como parâmetro para aferição da repercussão geral, o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos.
O presente recurso tem relevância econômica e jurídica, na medida em que o acórdão determina a imediata liberação de recursos pelo INSS à míngua do trânsito em julgado do acórdão que constituiu a obrigação de pagar ao ente fazendário e sem a expedição de precatório ou RPV para tal fim. 
Devido à grave violação à regra constitucional e o vilipêndio imediato e satisfativo aos cofres públicos, sem probabilidade de restituição ao estado anterior, resta preenchido o requisito da repercussão geral.
[...]

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente